Tribunal: TJDFT
Processo: 0715633-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. VÍCIOS DO ART. 1.022, CPC. OMISSÃO. ERRO DE FATO. NÃO IDENTIFICADOS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno interposto contra decisão de não conhecimento do agravo de instrumento.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. A omissão referida pelo art. 1.022 do CPC diz respeito ao tema que deveria ter sido decidido e não o foi, não se relacionando, necessariamente, com os argumentos, dispositivos e julgados elencados pela parte – os quais podem ser rejeitados implicitamente.
4. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
5. Recurso conhecido e desprovido.